Tribunal: TJDFT
Processo: 0713468-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE DA EMBARGANTE CONJUNTA COM O EXECUTADO/FILHO. MAIORIA DOS VALORES PERTENCENTE À EMBARGANTE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DESCONSTITUIÇÃO PARCIALMENTE CORRETA DA PENHORA REALIZADA. VALOR RECEBIDO MENSALMENTE A MAIS. PENHORÁVEL. RECURSO DA EMBARGADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado em embargos de terceiros, interposto pela parte embargada contra a sentença que julgou procedente o pedido da embargante referente ao desbloqueio SISBAJUD, no valor de R$23.452,73 (vinte e três mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos), junto ao Banco do Brasil S/A, valor penhorado nos autos do cumprimento de sentença no 0708366-98.2022.8.07.0016, em conta corrente da embargante conjunta com o executado e também seu filho Rafael Urdaneta Paiva, cujos valores alega serem exclusivos dela.
2. Recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas.
3. Em seu recurso inominado, alega que a conta em que foi bloqueado os valores é da modalidade “conta corrente”, sendo passível de constrição, conforme jurisprudência deste Colendo TJDFT, e que, embora os valores estivessem investidos no CDB, isso, por si só, não evidencia o intento de poupar da embargante, pois é um investimento ofertado para remunerar valores parados na conta corrente. Afirma que a embargante não comprovou a origem salarial ou a reserva de emergência dos valores penhorados, juntando apenas extratos de curto período, o que impede de verificar o histórico de movimentação. Aduziu que a conta corrente conjunta pertence aos titulares e os valores são de ambos e não de apenas um deles, sendo, dessa forma, legítima a penhora sobre 50% do montante bloqueado. Requereu a reforma do julgado para que sejam julgados improcedentes os embargos de terceiro, ou, subsidiariamente, que seja mantida a penhora de 50% sobre o valor total.
4. Os Embargos de Terceiros, disciplinados pelo Código de Processo Civil em seus arts. 674 a 681, são utilizados para socorrer pessoa que, não sendo parte de um processo, sofre constrição ou ameaça de constrição de bens sobre os quais tenha direito ou posse, como no caso dos autos.
5. A prova documental demonstra, com clareza e segurança, que a Sra. Maria Margarita Urdaneta Gutierrez não faz parte do quadro societário da empresa MUV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (ID no 131649503 do processo no 0708366-98 - Contrato Social) e que a conta corrente da embargante é em conjunto com seu filho, um dos sócios da mencionada empresa (ID no 49527959).
6. Da análise dos extratos anexados ao ID no 49527961, verifica-se que a embargante recebe em média quinze mil reais por mês de proventos das aposentadorias, os quais foram confirmados pelos contracheques anexados nos autos ao IDs no 49526894 e no 49526895, sendo que no mês 12/2022 recebeu o importe de R$ 20.118,20 e no mês 01/2023 teve o valor de R$23.452,73 bloqueado em sua conta.
7. Observa-se, ainda, que a embargante comprovou os recebimentos dos proventos de aposentadoria, no entanto, consta dos extratos que todos os meses a embargante recebe PIX ou TED no valor de R$ 2.953,22 de Dulcilene Elen, o qual não foi comprovado sua origem e se pertence à embargante ou ao seu filho, como determinado na decisão de ID no 49526906.
8. Ademais, no caso dos autos, não prospera o pedido de manutenção do bloqueio em 50% do valor penhorado, tendo em vista que a embargante comprovou que a maior parte dos valores movimentados em sua conta é em decorrência de seus proventos de aposentadoria, os quais não pertencem ao seu filho, não podendo ser prejudicada por dívida que não constituiu.
9. Diante disso, a sentença que desconstituiu a penhora realizada na ação de cumprimento de sentença merece parcial reforma para que seja mantido a penhora sobre o valor de R$ 2.953,22, que não diz respeito aos proventos da aposentadoria da embargante e nem foi demonstrada se é de sua titularidade.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para que seja mantida a penhora sobre o valor de R$ 2.953,22 e expedido alvará de levantamento da quantia de R$ 20.499,51, em favor da ora embargante/recorrida, MARIA MARGARITA URDANETA GUTIERREZ, cujos procedimentos de expedição deverão ser realizados conforme delimitado na sentença de origem (ID no 49527965).
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
12. Esta ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.